Tribunal: TJPA
Processo: 0002646-06.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002646-06.2016.8.14.0115

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: OLDEMAR PROCHNOW

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980;

2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo
error in procedendo
, trazendo como consequência a anulação da sentença;

3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ;

4.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002646-06.2016.8.14.0115
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0002646-06.2016.8.14.0115
, ajuizada em desfavor de

DOLDEMAR PROCHNOW,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual alegou a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como, a inexistência de termos iniciais e finais para contagem do prazo prescricional.

Mencionou que magistrado de piso deixou de apreciar pedido de citação feito pela exequente. Deste modo, se a citação não foi nem mesmo tentada por causas absolutamente alheias à vontade ou conduta processual do Estado do Pará, afasta-se ainda mais a tese de prescrição intercorrente.

Argumentou inobservância da regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, quanto a necessidade de intimação da Fazenda Pública previamente ao reconhecimento de ofício da prescrição.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
a quo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público absteve-se de se pronunciar no feito em razão da desnecessidade de intervenção ministerial, conforme Súmula 189 do STJ.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a questão à análise da prescrição da ação de execução fiscal, visando a percepção de créditos oriundos do Auto de Infração nº 3408/2011, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 002015580002297-4/2015.

Pois bem. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex offício
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio.

Nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441).

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona.

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um
erro in procedendo
. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto
error in procedendo
, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Neste sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.

2.
É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013). (grifo meu)

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N.

6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei n.

6.830/80.

4.
A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG, consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da prescrição intercorrente.

5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal.

(REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifo meu).

No caso dos autos, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, o digno Juízo
a quo
proferiu a sentença ora impugnada sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente.

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Sobre a necessidade previa de intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente nos moldes do § 4º do art. 40 da LEF, este E. Tribunal se posiciona.

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.
Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

(2016.03051718-57, 162.717, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-08-02) – (grifo meu).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL-

EXECUÇÃO FÍSCAL- PRESCRIÇÃO PREVISÃO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF
- REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DECISÃO UNÂNIME.

1- O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito.

2-

Recurso conhecido e provido.

(2016.02574590-12, 161.641, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-29) (grifo meu)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 174 DO CTN.
ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(2015.04244781-23, 153.179, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-09, Publicado em 2015-11-11). (grifo meu)

Portanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida. Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024